Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-78.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800381-78.2020.8.14.0043

APELANTE: MAYLSON CAMPOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, I, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA RECEPTAÇÃO. INCABIMENTO. SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL. AMEAÇA PERPETRADA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante. A narrativa exposta pela vítima não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se os depoimentos do Policiais Civis, os quais participaram da apreensão da
res furtiva
e da captura do réu.

2. O papel do recorrente no cenário criminoso encontram-se satisfatoriamente delineado nos autos, desde sua participação no crime, ao proceder a abordagem da vítima, mediante uso de arma de fogo, até a diligência policial que culminou com a sua captura, momento em que indicou onde encontrava-se a coisa subtraída, a qual foi encontrada e restituída à vítima.

3. Inexistem nos autos, outrossim, quaisquer elementos de prova que arrimem a versão defensiva de que o réu tenha adquirido a coisa subtraída de terceiro, pela qual teria efetuado o pagamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Emerge-se, em realidade, claramente, que o apelante foi quem pretendeu vender o telefone celular à sua prima, a qual, por sua vez, reconheceu a fotografia da vítima no papel de parede do telefone, pelo que, inviável o pleito desclassificatório para o crime de receptação. Ademais, evidente a grave ameaça empregada na ação pelo apelante para perpetrar a subtração patrimonial, uma vez que, consoante relato da ofendida, esta teve a arma de fogo encostada em sua cabeça, chegando a visualizar o artefato bélico.

4. Fundamentado idoneamente o recrudescimento da pena-base ao esclarecer o juízo, acertadamente, que a reprovabilidade do réu ressoa extremada, na medida em que agiu com violência desmedida ao apontar a arma de fogo para a cabeça da vítima, surpreendendo-a pelas costas. Ademais, pesa, sobremaneira, em desfavor do réu, as circunstâncias em que o delito foi perpetrado, tendo por base a ousadia demonstrada ao praticar o ilícito em local com grande circulação de pessoas, durante evento eleitoral, expondo a vida de inúmeras pessoas a evidente risco.

5. O pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Maylson Campos Ferreira
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA (ID 5846243), que o condenou às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal contido no art. 157, §2º-A, inciso I, do Códex Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 5846169) que no dia 16 de outubro de 2020, por volta das 22h00min, em via pública, no Bairro Portelinha, no Município de Portel/PA, o apelante em questão, em concurso de agentes e mediante grave ameaça, perpetrada por intermédio do uso de arma de fogo, subtraiu um aparelho de telefone celular, marca Moto G7 Power, de cor azul, pertencente à vítima Lumara Ataíde de Souza.

Relata a inicial que, no dia e horário mencionados, a vítima participava de uma reunião política e, ao final da aludida reunião embarcou na carroça de um caminhão, juntamente com outras pessoas, sentando-se de costas para a rua. Que, no momento que estava para sair, surgiu o apelante em epígrafe, acompanhado de outros dois meliantes, o qual colocou uma arma de fogo na cabeça da ofendida, anunciando que se tratava de um assalto. Que o réu ordenou que entregasse o aparelho de telefone celular, puxando-o da mão da vítima. Em seguida, os sujeitos empreenderam fuga do local, tomando rumo ignorado.

Descreve, ainda, a proemial que, segundo a autoridade policial, há dias a polícia vinha recebendo diversas denúncias de que o ora apelante estava cometendo assaltos na cidade, juntamente com comparsas, inclusive utilizando arma de fogo e uma motocicleta. Dessa forma, diante dos relatos das vítimas, no dia 17 de outubro, por volta das 06h00min, juntamente com o IPC Rodrigo e a IPC Daniele empreenderam diligências vindo a encontrar o acusado que, naquele momento, partiu para tentar tomar a arma do IPC Rodrigo, tendo este conseguido travar o armamento, incorrendo em luta corporal com o réu, que acabou contido. Que, na oportunidade, o réu confessou a prática criminosa, declarando onde havia escondido o celular da vítima, o qual foi recuperado.

Em
razões recursais
(5846260), clama a defesa pela absolvição do recorrente, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Salienta que a vítima não procedeu o reconhecimento pessoal do acusado, nem na seara investigativa, tampouco no âmbito judicial, em flagrante violação às regras do art. 226, inciso II, da Lei Adjetiva Penal.

Acrescenta, por outro lado, não ter sido apreendida a arma utilizada na prática do delito, pelo que imprestável para sustento da condenação pelo crime de roubo. Assim, pugna, subsidiariamente, pela desclassificação para o ilícito de receptação, pois, consoante narrativa do recorrente, este teria adquirido o aparelho de telefone celular pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Outrossim, roga pelo redimensionamento da dosimetria, conduzindo a reprimenda base ao importe mínimo legal, posto que determinada com supedâneo na fundamentação inidônea dos vetores judiciais do art. 59, do CPB.

Por derradeiro, almeja a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 5846269), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos (ID 6353194).

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório consequente absolvição do recorrente, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva a ele atribuída.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 5846114 – pág.13); do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 5846114, pág. 18); do Auto de Entrega (ID 5846165); e, indiretamente, pela vasta prova oral produzida tanto no âmbito investigativo, quanto em juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
Lumara Ataíde de Souza
, em juízo, é detalhista no tocante à empreitada criminosa, assim narrando:

“(...) tinha acabado de terminar o comício (...) quando parou (...) aí ele só chegou por trás de mim e apontou a arma e disse que se eu olhasse pra trás ele ia atirar em mim, que era pra mim passar o celular, aí eu fiquei com medo (...) só fiz entregar o celular, aí ele puxou da minha mão e saiu correndo, quando ele saiu correndo, eu gritei pega ladrão, mas só que depois a gente não viu mais ele (...) depois eu fui na delegacia fazer ocorrência (...) cheguei a ver a arma (...) acho que era caseira (...) na hora da fuga tinha muita gente andando e a gente tinha acabado de terminar, acho que ele entrou no meio e se escondeu, não deu pra mim ver quantas pessoas tinham com ele (...) as minhas coisas foram encontradas na casa dele (...) no caso, foram duas primas dele que foram lá em casa porque estavam oferecendo pra ela, aí elas me reconheceram na foto no papel de parede, aí elas iam pegar e me devolver (...) sim, encostou, na minha cabeça (...) aí ele só chegou por trás de mim e colocou a arma (...) ele falou assim: ‘SÓ PASSA O CELULAR, SE TU OLHAR PRA TRÁSEU TE ATIRO’ (...) ele estava encostando em mim, eu queria saber o que era, aí na hora que eu olhei assim rápido, eu enxerguei a arma, aí ele falou pra mim que era um assalto e que se eu olhasse ele ia atirar.”

A ratificar a narrativa acusatória, cite-se o relato do Delegado de Polícia Civil Raul Elvis Rodrigues Castro, o qual, em audiência de instrução, assim declara:

“(...) as vítimas compareceram até a delegacia de polícia, realizaram o relato dos roubos, que aconteceram (...) na ocasião da prisão em flagrante ele indicou onde estariam o objeto, o aparelho celular que teria subtraído das vítimas, estaria na casa de uma prima do mesmo, nos levou até o local e indicou onde estava o aparelho celular, que foi reconhecido pela vítima e devolvido (...) no transcurso de dois dias, eles praticaram três roubos, três vítimas diferentes (...) sim, ele falou que era de uma das vítimas que ele tinha assaltado, ele só possuía um aparelho celular das vítimas que ele tinha assaltado e levou a gente até o local (...).”

Não destoa a versão trazida em juízo pela testemunha Daniele Silva do Nascimento – PC, quando assim assevera:

(...) a gente já estava recebendo diversas denúncias do nacional Maylson, conhecido como “Curé”, inclusive, ele é conhecido na cidade de cometer vários assaltos violentos, ele já é contumaz nessa ação e envolvimento no tráfico ilícito de drogas também, (...) tivemos a informação de que ele estava na residência dele e fomos até lá, eu o Investigador Rodrigo e o Delegado Raul, chegando lá, solicitamos a entrada na casa e o senhor Maylson reagiu, tentando pegar a arma do Ipc Rodrigo, só que o investigador conseguiu travar a arma e entregar para o delegado, algemamos ele (...) confessou, tanto que ele devolveu o aparelho (...) os demais delitos ele não falou (...) ele já era conhecido da polícia, inclusive, de ações bastante violentas, os assaltos dele, pelo o que as vítimas relatam, ele é bem violento (...).”

Ao exercer a sua autodefesa, o réu Maylson Campos Ferreira nega a autoria que lhe pesa.

A que se pode notar, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

A narrativa exposta pela vítima não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se os depoimentos do Policiais Civis, os quais participaram da apreensão da
res furtiva
e da captura do réu.

O papel do recorrente no cenário criminoso encontram-se satisfatoriamente delineado nos autos, desde sua participação no crime, ao proceder a abordagem da vítima, mediante uso de arma de fogo, até a diligência policial que culminou com a sua captura, momento em que indicou onde encontrava-se a coisa subtraída, a qual foi encontrada e restituída à vítima.

Ponto peculiar que converge com a tese acusatória, reside no fato de que, segundo a ofendida Lumara, o réu teria oferecido o aparelho celular à prima dele, a qual, por sua vez, reconheceu a fotografia da vítima no papel de parede do aparelho telefônico e entrou em contato com a ofendida, pois pretendia devolver o celular.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

No que tange ao processo de reconhecimento de pessoa, em mais recente orientação, as duas Turmas Criminais que compõem a Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Na hipótese vertente, consoante observado, a vítima não logrou em efetuar o reconhecimento do apelante, uma vez impossibilitada diante do contexto da empreitada criminosa, já que abordada pelas costas.

Não obstante, na situação em voga, a autoria do crime imputada ao recorrente não vem a ser refutada pela ausência de reconhecimento de pessoa. Há, na situação em testilha, lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Pende destacar que o réu já era alvo de investigações policiais, por seu envolvimento em diversos outros assaltos, e ao ser capturado, indicou a localização da
res furtiva
, a qual foi encontrada e devolvida à ofendida.

Registre-se, ademais, que, consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os acusados.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4
. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

(...)

6. Writ não conhecido.”

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)
(grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Do pleito desclassificatório para o delito de receptação:

Acrescenta a defesa não ter sido juntada aos autos a arma utilizada na prática do delito, pelo que imprestável para sustento da condenação pelo crime de roubo. Assim, pugna, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de receptação, pois, consoante narrativa do recorrente, este teria adquirido o aparelho de telefone celular pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Sem razão, todavia.

A autoria delitiva do apelante pelo ilícito de roubo encontra-se exaustivamente comprovada, consoante apontamentos já elucidados. Inexistem nos autos, outrossim, quaisquer elementos de prova que arrimem a versão defensiva de que o réu tenha adquirido a coisa subtraída de terceiro, pela qual teria efetuado o pagamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Emerge-se, em realidade, claramente, que o apelante foi quem pretendeu vender o telefone celular à sua prima, a qual, por sua vez, reconheceu a fotografia da vítima no papel de parede do telefone.

Ademais, evidente a grave ameaça empregada na ação pelo apelante para perpetrar a subtração patrimonial, uma vez que, consoante relato da ofendida, esta teve a arma de fogo encostada em sua cabeça, chegando a visualizar o artefato bélico.

Destarte, o tipo penal pelo qual foi o apelante condenado, art. 157, § 2-A, inciso I, do CPB, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça.

O tipo penal de receptação, por outro lado, é bem claro, prevendo
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto que o tipo de roubo inclui tal figura.

No caso em apreço, pela
dinâmica do evento delitivo
, verifica-se ser inequívoca a ameaça empregada na empreitada criminosa. Não se pode negar que a
ação do meliante gerou acentuado grau ameaçador e de intimidação à ofendida, causando-lhe verdadeiro temor
, tanto que efetuou a imediata entrega da coisa subtraída.

Cumpre ressaltar que, em que pesa a não apreensão do armamento, é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento
prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

3. Do requerido redimensionamento da pena:

Roga a defesa pelo redimensionamento da dosimetria, a fim de que a reprimenda base seja fixada no importe mínimo legal, posto que determinada com supedâneo na fundamentação inidônea dos vetores judiciais do art. 59, do CPB.

Ao fundamentar a dosagem penalógica, pronunciou-se o Juízo primevo:

“Culpabilidade exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso que agiu com agressividade exacerbada em face da vítima quando da abordagem, inclusive encostando a arma de fogo na cabeça da vítima, obrigando-a a entregar o aparelho celular.

Quanto à conduta social, considerando a falta de elementos nos autos, deixo de valorá-la negativamente.

Não ostenta antecedentes criminais.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, deixo de valorá-la negativamente.

Os motivos do crime inerentes ao tipo.

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido em plena via pública, durante evento eleitoral com grande fluxo de pessoas.

As consequências extrapenais normais à espécie.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº18 do E.TJE/PA.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 08 (oito) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifica-se que o delito foi praticado durante a atual pandemia de Covid-19 que assola a população mundial, devendo ser reconhecida a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “j” do CPB. É cediço que a situação de calamidade pública impõe o dever social de mútua assistência, de modo que o cometimento de crime nessas circunstâncias revela a ausência de solidariedade humana, insensibilidade e frieza moral do agente. Considerando a prática delitiva durante a atual pandemia, agravo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte)dias multa.

Milita em favor do acusado uma circunstância atenuante, qual seja, a menoridade relativa, pelo que atenuo a pena em 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa. Não existe causa de diminuição da pena.

Com relação à causa de aumento do crime ter sido cometido com o emprego de arma de fogo, aplico-a, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, aumento em 05 (cinco)anos e 06 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme disposição do art. 33 e seguintes do CPB.

Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista não estarem presentes os requisitos do artigo 44, inciso I do CP.

INCABÍVEL a suspensão da pena prevista no art. 77 do Código Penal, diante do quantum aplicado.”

Inexiste qualquer equívoco a ser sanado na tão bem lançada dosimetria penal.

Extrai-se do édito condenatório que, ao réu, foi cominada a pena base em
08 (oito) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa
, por terem sido consideradas desfavoráveis ao apenado sua
culpabilidade,

bem como as circunstâncias do crime.
Para tanto, pautou-se o Juízo singular em idôneos fundamentos, atinentes às peculiaridades do caso em

concreto, senão vejamos:

No que tange à culpabilidade do agente, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso, ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modus operandi
do delito
. Ao negativar a vetorial da
culpabilidade
, esclareceu o juízo, acertadamente, que a reprovabilidade do réu ressoa extremada, na medida em que agiu com violência desmedida ao apontar a arma de fogo para a cabeça da vítima, surpreendendo-a pelas costas.

Ademais, pesa, sobremaneira, em desfavor do réu, as
circunstâncias em que o delito foi perpetrado
, tendo por base a ousadia demonstrada ao praticar o ilícito em local com grande circulação de pessoas, durante evento eleitoral, expondo a vida de inúmeras pessoas a evidente risco.

Tais nuances, não de outra forma, demonstram gravidade concreta superior à ínsita aos delitos de roubo, motivo pelo qual não se afere ilegalidade na negativação de tais critérios.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nas demais fases, inexiste, igualmente, equívoco a ser corrigido por esta instância. Na segunda etapa, a pena-base foi acrescida em 01 (um) ano de reclusão e em 20 (vinte) dias-multa, em face do reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “j”, do CPB, haja vista a declarada condição de calamidade pública em face da pandemia da COVID-19. Reconhecida, ainda, a atenuante da menoridade relativa, a reprimenda foi atenuada em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa.

Na fase derradeira, extrai-se que a sanção foi majorada na fração taxativa de 2/3 (dois terços), em virtude da causa de aumento do §2º-A, do art. 157, do CPB, determinando-se ao réu a pena definitiva e derradeira de 14 (quatorze) anos de reclusão e o pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa.

4. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Nesta senda de raciocínio:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO ADEQUADAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E TEM APLICAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

(...)

4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 5988974, 5988974, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021